Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE VISITAS. NECESSIDADE DE MELHOR DISCRIMINAÇÃO DO REGRAMENTO. EXISTÊNCIA DE CONFLITOS PARENTAIS E RESIDÊNCIAS DISTANTES. ADEQUAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
1. Nas ações em que se busca a guarda e regulamentação da convivência de menores, a despeito de quaisquer outras pretensões dos genitores, o juiz deverá preponderar, sempre e em qualquer hipótese, a pesquisa acerca do melhor interesse da criança, pautado pelo Princípio da Proteção Integral, para perscrutar a quem deve ser deferida a custódia do infante.
2. De regra, cabe ao genitor visitante arcar com os custos financeiros da visitação da prole, mesmo porque também têm o encargo de manter a prole na medida de suas possibilidades, notadamente, quanto às despesas a serem realizadas enquanto a criança estiver em sua companhia, nelas incluídas aquelas com seu deslocamento.
3. Ponderando o dever de ambos no sustento da prole proporcionalmente as suas capacidades financeiras, mas sem perder de vista o estado de vulnerabilidade social da mãe, sobressai razoável a determinação para que ela apanhe a criança na residência paterna na data da visitação e o pai a busque ao final, cada qual assumindo a responsabilidade com o deslocamento, como delimitado na sentença.
4. Contudo, levando em conta a pandemia de COVID-19 e a baixíssima capacidade contributiva da genitora, que mora em localidade distante da residência do genitor, bastante a determinação para que o pai, em boas condições financeiras, assuma temporariamente as atribuições e encargos para levar e buscar a criança para visitar a mãe nos dias de visitação ordinária, evitando-se o uso de transportes públicos, até que ela adeque sua realidade social à necessidade de visitar e acompanhar a filha, angariando melhores condições para tê-la consigo, após o que as visitas voltarão a ocorrer como arbitrado.
5. No que diz respeito à regulamentação de visitas em si, em que pese a sentença tenha consignado o convívio materno com a prole também em datas comemorativas, feriados e férias, o regramento merece ser melhor especificado a fim de evitar dúvidas e novos conflitos entre os genitores, em prestígio do melhor interesse do menor.
6. Recurso parcialmente provido.